Tribunal: TJES
Processo: 5009238-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009238-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO FIGUEIRAL RIBEIRO

AGRAVADO: JOSILANE APARECIDA ANDRE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cláudio Figueiral Ribeiro contra decisão que, em ação de petição de herança cumulada com pedido liminar de tutela cautelar antecedente, deferiu medida de urgência para determinar a indisponibilidade total dos bens do falecido Jayme Figueiral Ribeiro e suspender o inventário até o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade ajuizada por Josilane Aparecida André.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade total dos bens do espólio, incluindo a meação da viúva, é medida adequada e proporcional para resguardar eventual quinhão hereditário da autora da petição de herança; e (ii) estabelecer se a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência que impõe indisponibilidade total dos bens, incluindo a meação da cônjuge sobrevivente e bens estranhos à herança, é medida excessivamente gravosa e desproporcional, violando o direito de propriedade e a função estabilizadora do inventário.

A suspensão do inventário até o trânsito em julgado da investigação de paternidade contraria o princípio da razoável duração do processo e não é a solução prevista pelo ordenamento jurídico, que admite a reserva proporcional do quinhão litigioso (CPC, art. 628, §2º).

A cautela patrimonial é admitida em tese, mas deve ser limitada à parte controvertida e implementada sem paralisar a tramitação do inventário ou comprometer a administração ordinária do espólio.

O agravante possui legitimidade recursal própria, pois é diretamente afetado pelos efeitos patrimoniais da decisão, ainda que a meação pertença à viúva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de indisponibilidade total dos bens do espólio, incluindo a meação da cônjuge sobrevivente, configura medida excessiva e deve ser substituída por reserva proporcional ao quinhão litigioso.

A suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade é indevida, sendo juridicamente mais adequada a continuidade do inventário com a segregação de bens suficientes para eventual quinhão hereditário.

A tutela de urgência patrimonial deve observar os critérios de proporcionalidade, efetividade e menor restrição possível, sem impedir o curso regular do inventário nem atingir bens fora da herança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Figueiral Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES que, nos autos da ação de petição de herança cumulada com pedido liminar de medida cautelar de urgência antecedente (processo nº 5000125-92.2025.8.08.0005), ajuizada por Josilane Aparecida André, deferiu o pleito liminar, determinando a indisponibilidade total dos bens do falecido, Jayme Figueiral Ribeiro, e a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que: (a) a decisão agravada é desprovida de fundamentação jurídica válida; (b) a parte agravada não logrou demonstrar a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência; (c) a medida imposta compromete a subsistência do agravante e de sua genitora, meeira dos bens inventariados; (d) a suspensão do inventário viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio do devido processo legal; (e) há renúncia expressa da parte autora quanto a interesses patrimoniais no processo de investigação de paternidade; e (f) a decisão impugnada se assenta sobre fatos não comprovados, acarretando lesão grave e de difícil reparação.

A decisão que concedeu o efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC c/c art. 995, parágrafo único, CPC) partiu de dois pilares: (i) o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da indisponibilidade/inalienabilidade ampla e da suspensão do inventário até trânsito em julgado, e (ii) a plausibilidade de que tal solução seria mais gravosa do que o necessário, por afetar inclusive patrimônio que não integra a herança e por impedir, por tempo indefinido, a marcha do inventário, quando seria possível resguardar eventual direito da agravada por mecanismo tipicamente previsto no CPC, qual seja, a reserva do quinhão litigioso (art. 628, §2º).

Esse raciocínio é plenamente compatível com o julgamento de mérito, porque não há contradição lógica em: (a) reconhecer, no juízo inicial, que a tutela originária era, em bloco, demasiadamente gravosa a ponto de justificar a suspensão imediata para evitar dano; e (b) em seguida, com o contraditório aperfeiçoado, concluir que o desfecho mais ajustado é reformar a decisão agravada, afastando seus excessos e substituindo-a por providência proporcional, em vez de simplesmente “voltar ao estado anterior” (restabelecendo a tutela extrema) ou “zerar qualquer proteção” (deixando o processo principal sem cautela mínima). Em suma: a coerência aqui reside em afirmar que o efeito suspensivo foi medida de contenção de dano imediato, ao passo que o mérito deve produzir uma solução estável e calibrada, que compatibilize efetividade e menor onerosidade, preservando a tutela do resultado útil do processo sem impor constrição generalizada e sem paralisar o inventário indefinidamente.

No ponto, a decisão monocrática (id 15262004) já destacou que a indisponibilidade “integral” viola a esfera jurídica da viúva meeira e dos herdeiros habilitados, por impedir a livre disposição e por alcançar patrimônio que não se confunde com o monte partilhável. A meação decorre do regime de bens do casamento e constitui direito patrimonial próprio do cônjuge sobrevivente, antecedente à partilha; a herança, por sua vez, abre-se com a morte (CC, art. 1.784) e transmite-se aos herdeiros nos limites do patrimônio hereditário, segundo a ordem de vocação (CC, art. 1.829), de modo que não se pode, sob o pretexto de assegurar quinhão sucessório eventual, indisponibilizar indistintamente bens que sejam de titularidade/meação do cônjuge, sob pena de violação ao direito de propriedade e de adoção de medida cautelar além do necessário.

As contrarrazões (id 15907653), inclusive, ao reconhecerem que a liberação da parcela da meeira seria aceitável, acabam por corroborar a premissa de que a tutela deferida em 1º grau foi, ao menos nesse aspecto, excessiva; contudo, tal convergência não conduz ao desprovimento do agravo, mas sim reforça a necessidade de reforma parcial: o que deve ser preservado é a intangibilidade da meação, e o que pode ser objeto de cautela é, quando muito, a parcela efetivamente hereditária e dentro de limites proporcionais.

Outro ponto que impõe reforma é a determinação de suspensão do inventário até o trânsito em julgado da investigação de paternidade. É certo que o juízo do inventário deve administrar conflitos sobre a qualidade de herdeiro e sobre a composição do acervo, mas a solução legalmente vocacionada para a hipótese em que há dúvida sobre legitimidade sucessória não é a paralisação indefinida do inventário, e sim a adoção de providências que mantenham sua marcha regular — inclusive para satisfação de obrigações, administração do espólio e conclusão do procedimento —, concomitantemente com a preservação do resultado útil para quem afirma direito sucessório pendente de reconhecimento. E é precisamente nesse cenário que se insere o art. 628, §2º, do CPC, ao permitir a reserva de bens suficientes para resguardar o quinhão daquele cuja habilitação dependa de definição em ação própria, evitando-se que a controvérsia sobre estado de filiação transforme o inventário em processo interminável, em afronta, inclusive, à diretriz constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e à necessidade de que o procedimento sucessório cumpra sua função de estabilização patrimonial e pacificação social.

Logo, ainda que se reconheça a legitimidade da preocupação da agravada com eventual frustração do resultado útil, essa preocupação não legitima a suspensão “sine die” do inventário; o que se impõe é a substituição por técnica de reserva/segregação proporcional, que, a um só tempo, evita a dissipação do quinhão potencial e permite que o inventário prossiga.

A tutela de urgência, para ser mantida, exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O que se observa, porém, é que a decisão agravada, ao impor indisponibilidade/inalienabilidade ampla e sustar alvarás, além de suspender o inventário até trânsito em julgado, adotou solução que, na prática, funciona como um “congelamento universal” do acervo, independentemente de recorte quantitativo e qualitativo, e inclusive sobre bens que sequer integram a herança, o que extrapola a lógica de cautelaridade.

As contrarrazões, quando invocam risco de dilapidação e narram dificuldades instrutórias (inclusive quanto ao DNA), podem até justificar que o juízo de origem, no âmbito de sua direção do processo e no cumprimento dos deveres de cooperação e efetividade (CPC, arts. 6º, 139), não se mantenha inerte e imponha medidas aptas a evitar que o processo principal se torne inócuo; todavia, tais alegações não reabilitam a tutela extrema originalmente concedida, porque a preservação do resultado útil não demanda bloquear toda a herança, sustar indistintamente alvarás e paralisar o inventário até trânsito em julgado, quando o sistema oferece meio menos gravoso e igualmente eficaz: reservar bens/valores correspondentes ao quinhão eventualmente devido.

Assim, a solução tecnicamente adequada é reconhecer que: (i) não se descarta, em tese, a possibilidade de cautela patrimonial, sobretudo porque a ação de petição de herança visa justamente resguardar quinhão hereditário de quem se afirma herdeiro; (ii) essa cautela, porém, deve ser estritamente proporcional ao quinhão em disputa, e não um impedimento absoluto de qualquer ato de administração/disposição do acervo; (iii) a cautela deve ser implementada de modo a não inviabilizar a função do inventário, podendo recair, por exemplo, sobre fração ideal, sobre bens determinados ou sobre valores suficientes, assegurada sempre a preservação da meação e a continuidade dos atos ordinários necessários ao inventário.

Quanto à alegação de ilegitimidade do agravante para defender direito da meeira, cumpre pontuar que, ainda que a defesa de interesse estritamente alheio não seja admitida como regra (legitimidade ordinária), o agravante possui interesse e legitimidade recursal próprios porque é diretamente atingido pelos efeitos da decisão agravada, a qual impôs abstenções, restrições patrimoniais, sustação de alvarás e paralisação do inventário; assim, ainda que se reconheça que a meação é direito próprio da cônjuge sobrevivente, tal constatação atua no voto como parâmetro objetivo de limitação da tutela, e não como fator de inadmissibilidade do recurso. Em outras palavras: a tutela não pode atingir a meação; e o agravante, por sofrer os efeitos do decisum, pode validamente impugná-lo, sem que isso importe substituição processual da meeira.

Diante desse quadro, a solução de mérito que melhor se harmoniza com o CPC e com os princípios da proporcionalidade, efetividade e menor restrição possível é o provimento parcial do agravo, para reformar a decisão agravada, afastando: (a) a indisponibilidade/inalienabilidade ampla que recaia indistintamente sobre todo o acervo e, especialmente, sobre a meação; (b) a sustação genérica de alvarás, quando não fundamentada de forma individualizada e indispensável; e (c) a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da investigação de paternidade; preservando-se, contudo, a possibilidade de o juízo de origem, mediante fundamentação concreta e atualizada, implementar a reserva de bens/valores suficientes ao resguardo do quinhão potencialmente controvertido (CPC, art. 628, §2º), sem impedir a regular tramitação do inventário e sem comprometer a administração ordinária do espólio.

Esse desfecho mostra-se tecnicamente adequado e coerente com a decisão monocrática de efeito suspensivo já proferida, pois confirma o núcleo do juízo inicial — a existência de gravame excessivo e a necessidade de solução menos onerosa — e, simultaneamente, aperfeiçoa a tutela jurisdicional em grau de cognição mais amplo, evitando tanto o “retorno” a uma medida extrema quanto a eliminação completa de cautela, entregando ao caso a resposta equilibrada que o sistema processual preconiza: inventário em marcha e quinhão litigioso resguardado por reserva proporcional.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento
e a ele
dou parcial provimento para reformar em parte a decisão agravada
, a fim de: (a) afastar a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da investigação de paternidade, determinando seu regular prosseguimento; (b) revogar a indisponibilidade/inalienabilidade genérica, com ressalva expressa da intangibilidade da meação da cônjuge supérstite; e (c) determinar que eventual cautela patrimonial se dê exclusivamente por
reserva de bens/valores suficientes ao quinhão controvertido
, nos termos do art. 628, §2º, do CPC, a ser delimitada pelo Juízo de origem.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora